Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711841-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVANILDE PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais ajuizada por IVANILDE PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA (autos n. 0710585- 95.2023.8.07.0001), aplicada ao agravante as astreintes fixadas por este Tribunal de Justiça no bojo do agravo de instrumento n. 0711249-32.2023.8.07.0000, decisão nos seguintes termos: “( ) Lado outro, conquanto a injunção liminar deferida pelo E. TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0711249-32.2023.8.07.0000, ademais, confirmada no v. acórdão de id. 170676865, tenha imposto ao corréu BANCO DO BRASIL S.A. que se abstivesse "de efetuar novos lançamentos nas faturas dos cartões de crédito da agravante (autora) e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito, ambos relativos à dívida impugnada", este Juízo, nos termos da decisão de id. 161897394, também reputou injurídica "qualquer tipo de anotação ou cobrança, ainda que extrajudicial, advinda dos débitos em questão" até o julgamento do mérito da demanda. Assim, considerando que o corréu BANCO DO BRASIL S.A., muito embora notoriamente ciente da injunção liminar deferida nos autos e, também, das consequências decorrentes de seu descumprimento, persiste promovendo a cobrança dos débitos inquinados de vício (id. 179660186), impõe-se o reconhecimento da exigibilidade da multa cominatória fixada pelo TJDFT, cuja execução, porém, não pode correr nestes autos simultaneamente à fase de conhecimento, sob pena de confusão processual. Por derradeiro, uma vez que o feito foi saneado conforme decisão de id. 175847953 e que as partes não manifestaram interesse na dilação probatória, precluindo a decisão venham os autos conclusos para julgamento” (ID 182612702; grifei). Nas suas razões, o agravante alega abusividade e desproporcionalidade, “Sem limitar até quanto poderia chegar essa multa” (ID 57237615 - p.5). Sustenta que “o valor arbitrado a título de astreintes é infinitamente superior ao valor do benefício econômico fixado nesta demanda, perdendo seu caráter inibitório para se tornar punitiva ou ressarcitória. A multa, nesse diapasão, se tornou extremamente mais vantajosa a Recorrida do que o próprio adimplemento da obrigação, o que torna claro o enriquecimento sem causa que a pretensão busca concretizar” (ID 57237615 - p.6). Consigna que “conforme estabelecido pelo Artigo 537, §1o do Código de Processo Civil, a aplicação de multa pode ser modificada e reduzida pelo juiz, acaso excessiva e seja este o entendimento do julgador. Por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la” (STJ – Resp 1691748 - PR 2017⁄0201940-6, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de julgamento: 07/11/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/22/2017)” (ID 57237615 - p.8). Destaca que “em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, entendendo-se pela exigibilidade da multa, o seu valor deve ser fixado em patamar razoável e proporcional, e ainda com limitação” (ID 57237615 - p.8). Ao final, requer: “Posto isso, requer-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, nos termos das fundamentações supra citadas, com concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, em conformidade com o disposto nos Artigos 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, com posterior e integral reforma da r. decisão, ora agravada” (ID 57237615). Preparo recolhido (ID 57237616). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais pela qual aplicadas as astreintes em razão do descumprimento do Acórdão 1732474, proferido no bojo do agravo de instrumento n. 0711249-32.2023.8.07.0000 pelo qual deferida a tutela de urgência em favor da agravante e fixada multa diária em R$1.000.00 (ID49428624). Tal matéria não consta no rol do art. do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a decisão interlocutória que diz respeito à técnica de efetivação da tutela provisória (como no caso: aplicação da multa anteriormente fixada para hipótese de descumprimento da decisão), permite a interposição do recurso de agravo de instrumento: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1827553 RJ 2019/0212134-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019) E embora a multa tenha sido fixada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0711249-32.2023.8.07.0000 (e não pelo juízo a quo, que somente a aplicou), registre-se que “a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução” (Acórdão 1816010, 07413808720238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Na hipótese, as astreintes foram fixadas nos seguintes termos: “Forte nestas razões, dou provimento ao recurso para, confirmando a antecipação da tutela recursal, reformar a decisão agravada, e determinar ao Banco do Brasil S/A se abstenha de efetuar novos lançamentos nas faturas dos cartões de crédito da agravante e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito, ambos relativos à dívida impugnada (operações contestadas, ID151915909, ID151915919 e ID151915913), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (ID 49428624). E isto o que definido em sede da decisão ora agravada: “( ) Lado outro, conquanto a injunção liminar deferida pelo E. TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0711249-32.2023.8.07.0000, ademais, confirmada no v. acórdão de id. 170676865, tenha imposto ao corréu BANCO DO BRASIL S.A. que se abstivesse "de efetuar novos lançamentos nas faturas dos cartões de crédito da agravante (autora) e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito, ambos relativos à dívida impugnada", este Juízo, nos termos da decisão de id. 161897394, também reputou injurídica "qualquer tipo de anotação ou cobrança, ainda que extrajudicial, advinda dos débitos em questão" até o julgamento do mérito da demanda. Assim, considerando que o corréu BANCO DO BRASIL S.A., muito embora notoriamente ciente da injunção liminar deferida nos autos e, também, das consequências decorrentes de seu descumprimento, persiste promovendo a cobrança dos débitos inquinados de vício (id. 179660186), impõe-se o reconhecimento da exigibilidade da multa cominatória fixada pelo TJDFT, cuja execução, porém, não pode correr nestes autos simultaneamente à fase de conhecimento, sob pena de confusão processual” (ID 182612702). Com relação à fixação da multa, dado que o agravante poderia continuar realizando os descontos tidos por ilegais na conta bancária da agravada, como de fato o fez, as astreintes configuram instrumento apto para coagi-lo ao cumprimento da determinação judicial. E o valor fixado e aplicado (R$1.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. E se registre que, para não ter incidido na multa, bastava ter cumprido a decisão judicial em tempo e modo. De se ver, outrossim, que a multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, em regra, é exigida após a prolação da sentença de mérito, sendo possível somente excepcionalmente a execução provisória de astreintes. Na hipótese, há expressa informação na decisão agravada de que a execução da multa cominatória “não pode correr nestes autos simultaneamente à fase de conhecimento, sob pena de confusão processual” (ID182612702), de modo que também não se vislumbra, em sede de cognição sumária, fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação relacionado a eventual não suspensão da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora